Tribunal: STF
Processo: RMS 37073
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE. COMISSÃO PROCESSANTE. MEMBROS. ESTABILIDADE. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PODER JUDICIÁRIO. EXAME DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBLIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A certeza e liquidez do direito pressupõem fatos incontroversos, lastreados em prova pré-constituída, como já reconheceu este Tribunal.



    2. A estabilidade dos membros da comissão de processo administrativo disciplinar foi declarada por portaria, que, como ato administrativo, possui presunção de legitimidade e veracidade.



    3. É inviável o reexame do conjunto probatório a fim de infirmar a conclusão a que chegou o Tribunal a quo acerca da estabilidade dos integrantes da comissão processante. De fato, ante a inviabilidade de dilação probatória, em sede de mandado de segurança, o Poder Judiciário somente examina a legalidade do ato coator, dos possíveis vícios de caráter formal ou dos atos que atentem contra o princípio constitucional do devido processo legal.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.